Tribunal: TJES
Processo: 5006217-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: AFONSO CLAUDIO RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELA SEGURADORA – LAUDO CONCLUSIVO – DISCORDÂNCIA DO SEGURADO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – MEDIDA INÓCUA PARA SANAR A CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ÔNUS DO AGRAVADO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

1.

O
ora agravado discorda da perícia administrativa realizada pela seguradora agravante para dar prosseguimento ao procedimento de sinistro, especialmente porque esta discrepa daquela realizada anteriormente, por profissional particular.

2.
É inócua

a
realização de nova perícia na seara administrativa, pois, de toda sorte, permaneceria o impasse, o qual poderá ser dirimido a partir da realização de perícia judicial, quando o feito originário atingir a fase probatória.
Ademais,
é ônus do agravado comprovar que o grau de sua invalidez é superior aquele constatado na perícia médica realizada pela seguradora, eis que tal fato é constitutivo do seu direito, recaindo sobre si o encargo nos termos do art. 373, I do CPC/15.

3.

Nesses termos, considerando a alegação de invalidez dos membros superiores em razão de acidente de trânsito do qual foi vítima o agravado, é necessário aferir, além do grau de invalidez propriamente dita, se a mesma é total ou parcial, e, neste último caso, apurar qual o percentual do dano causado Assim sendo, indispensável à instrução probatória com a necessidade da realização de perícia médica realizada por perito do juízo para se apurar o grau de incapacidade a que o autor fora acometido, essencial ao deslinde da causa.

4.
Recurso da seguradora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por

ALFA SEGURADORA S/A

contra a Decisão

ID 25754456
(
autos originários
)
,
proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
A
ção de
C
obrança c/c
I
ndenização po
r

D
anos
M
ateriais e
M
orais
ajuizada
por
AFONSO CLÁUDIO RODRIGUES
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a reabertura do processo de regulação do sinistro nº 115040,
bem como a
realização de perícia médica
no

agravado
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Irresignad
a
,
alega a agravante, em síntese, que: (
1
) não há nos autos prova de qualquer irregularidade praticada que justifique a reabertura do processo de regulação de sinistro concluído por perícia médica ou o requisito de
periculum in mora
, mesmo porque o próprio Magistrado admite inexistir provas nesse sentido; (
2
) ao contrário do que inveridicamente aduz o
agravado
, a perícia foi previamente agendada pela Laudare Assessoria e Perícias Médicas e confirmada,
tendo o recorrido comparecido ao ato
, conforme se comprova da conversa de WhatsApp e laudo pericial anexos; (
3
) a perícia médica realizada não constatou a ocorrência de sequela definitiva que acarrete perda funcional dos membros lesados, sendo que a reabertura do processo de regulação do sinistro com a realização de nova prova na via administrativa implicaria em reproduzir a mesma conclusão já manifestada no laudo anexo.

D
ecisão proferida em ID 5530646 no sentido de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de obstar a eficácia da decisão recorrida.

Pois bem.

Conforme os termos da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, verifica-se que o ora agravado discorda da perícia administrativa realizada pela seguradora agravante para dar prosseguimento ao procedimento de sinistro, especialmente porque esta discrepa daquela realizada anteriormente, por profissional particular (ID 25390570 dos autos de origem).

Nesses termos, conferiu-se razão à seguradora agravante ao sustentar a improficuidade de realização de nova perícia na seara administrativa, pois, de toda sorte, permaneceria o impasse, o qual poderá ser dirimido a partir da realização de perícia judicial, quando o feito originário atingir a fase probatória.

Mesmo porque, é ônus do agravado comprovar que o grau de sua invalidez é superior àquele constatado na perícia médica realizada pela seguradora, eis que tal fato é constitutivo do seu direito, recaindo sobre si o encargo nos termos do art. 373, I do CPC/15.

Com efeito, somente no curso da demanda, com a realização de perícia médica a ser realizada em juízo e, ainda, assim, caso entendam as partes ou o juízo de origem é que a questão poderá ser dirimida com a certeza necessária para o julgamento da pretensão autora.

Nesses termos, considerando a alegação de invalidez dos membros superiores em razão de acidente de trânsito do qual foi vítima o agravado, é necessário aferir, além do grau de invalidez propriamente dita, se a mesma é total ou parcial, e, neste último caso, apurar qual o percentual do dano causado.

Assim, na perspectiva da necessidade da realização de perícia médica realizada por perito do juízo, para apurar o grau de incapacidade a que o autor fora acometido, a insurgência da agravante contra a determinação de nova perícia administrativa é coerente com o contexto da instrução processual.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao agravo interposto para reformar a decisão agravada e cessar a determinação de realização de nova perícia médica a ser realizada administrativamente pela seguradora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.